Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701000-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIA BARBOSA DE ALENCAR AGRAVADO: WAGNER DE SOUSA FERNANDES DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora (mãe/guardiã) contra a r. decisão que, em ação de manutenção de guarda com a genitora no exterior, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 13723226, pág. 148): “(...) Acolho a emenda (ID 52727145). Inicialmente, registro que a regulamentação da guarda e direito de visitas tem por interessado, principal e direto, a criança ou o adolescente. O feito ainda tramita de forma incipiente, no que tange à marcha processual, não sendo possível avaliar, sem oitiva da parte contrária, o contexto relacional que se conformou entre os pais, motivo pelo qual se revela temerária a modificação provisória de domicílio do menor anteriormente à angularização da relação processual e consequente oferta da peça de contestação. Ademais, o documento de ID 50332798 revela que aparentemente a autora havia obtido autorização do genitor tão somente para viajar de férias com o filho, mas quando o genitor descobriu que a pretensão da genitora era se mudar para outro país, ele teria desautorizado a saída da criança do país. Dessa feita, reputo imprescindível a prévia oitiva do requerido. Pelo exposto, por ora, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para modificar o domicílio do menor. Designo o dia 24/03/2020, às 14hpara a realização de AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada na sala de audiências deste Juízo. (...).” A agravante alega, em síntese, que: 1) a criança sempre morou com a agravante, sua mãe, que tem sua guarda unilateral; 2) o menor vive em companhia de outros dois irmãos, com os quais mantém forte laço afetivo e rotina escolar, afazeres, lazer, etc.; 3) o pai da criança paga pensão alimentícia de R$ 500,00 e a visita quinzenalmente, desde o julgamento da ação de reconhecimento de paternidade; 4) a agravante foi admitida no curso de mestrado em Direito das Empresas e Trabalho, em Portugal, no Instituto Universitário de Lisboa, com duração de 02 anos; 5) todas as providências em relação à moradia, trabalho remunerado e escola para os filhos da agravante, inclusive o menor em questão, já foram resolvidas, contudo, o agravado/pai se recusa a autorizar a mudança momentânea da criança, prejudicando o projeto profissional da agravante e a estabilidade familiar; 6) é melhor que a criança acompanhe a mãe/agravante, provisoriamente, do que impor a esta que deixe o filho para trás, medida desarrazoada e que imporá absoluto sofrimento ao menor; 7) a audiência de conciliação foi marcada para 20/03/2020, o eu causará a ruína de todo o aparato já montado; 8) o risco de dano é iminente; 9) a finalização da matrícula da agravante no mestrado é urgente e envolve gasto de alto valor, em euro; 10) “os prazos ficaram exíguos diante da inesperada atitude do requerido em negar a autorização para a viagem e do consequente bloqueio do passaporte do menor pela Polícia Federal; 11) o agravado olvida o princípio do melhor interesse da criança. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a mudança de domicílio do menor, J. P. de A. F., com a agravante e seus irmãos, para Lisboa/Portugal, com determinação de expedição de alvará de autorização de viagem e ofícios para emissão de visto e passaporte da criança, imediatamente, ao Departamento de Polícia Federal. Sem razão, inicialmente, a agravante. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC/2015 300). No caso, não é possível, sem a oitiva do pai/agravado, avaliar a probabilidade do direito alegado pela autora, mãe/guardiã, sobretudo se consta destes autos uma declaração de próprio punho do genitor não autorizando a saída de seu filho do país (ID 50332798). Apesar do interesse e esforço da agravante na busca de sua qualificação profissional, fato é que o pai também tem o direito de cuidar e de desfrutar da companhia do filho, razão pela qual, em princípio, tenho que não se pode, sem antes ouvi-lo, privá-lo do convívio com a criança. Além disso, nessas situações, é necessário sopesar o que é melhor para o infante, o que só é possível colhendo elementos de ambas as partes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator